Tribunal: TJBA
Processo: 8003673-65.2020.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003673-65.2020.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
RAFAEL RAMOS ABRAHAO

APELADO: SEVERIANO DUARTE CAMPOS

Advogado(s)
:
RAMON MARQUES AZEVEDO, FILIPE OTAVIO TEIXEIRA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO. DESCONTOS EM VALOR SUPERIOR AO PACTUADO. COBRANÇA ABUSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em exame

Consta dos autos que a parte autora celebrou contrato de empréstimo consignado, posteriormente refinanciado, pelo qual assumiu a obrigação de pagar parcelas no valor de R$ 318,24. Contudo, o banco procedeu a descontos mensais em montantes significativamente superiores (entre R$ 979,77 e R$ 1.296,51). Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a abusividade da cobrança, determinando a restituição dos valores indevidos e fixando indenização por dano moral.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal cinge-se em definir se os descontos indevidos realizados pelo banco configuram prática abusiva e ilícita, ensejando restituição e reparação por danos morais, bem como a adequação do quantum fixado a título indenizatório.

III. Razões de decidir
3. Restou incontroverso o contrato de refinanciamento, sendo ônus da instituição financeira comprovar a regularidade dos descontos realizados, ônus do qual não se desincumbiu.
4. A diferença entre o valor pactuado e os valores efetivamente descontados caracteriza vantagem manifestamente excessiva, nos termos do art. 39, V, do CDC.
5. A conduta do banco configura falha na prestação do serviço e afronta à boa-fé objetiva, sendo devida a restituição em dobro dos valores, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
6. Os descontos excessivos em benefício previdenciário do consumidor configuram dano moral indenizável, por atingirem a esfera de dignidade e segurança financeira do correntista.
7. O valor arbitrado em primeiro grau mostra-se adequado, por atender ao caráter compensatório e pedagógico da indenização, sem ensejar enriquecimento indevido.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso improvido. Sentença mantida integralmente.
Tese de julgamento: “Descontos bancários em valor superior ao contratado configuram prática abusiva, ensejando restituição em dobro e indenização por dano moral, fixada de acordo com critérios de proporcionalidade e razoabilidade.”
Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 374, III; CDC, arts. 39, V e 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação 8000375-95.2023.8.05.0080; TJ-MG, AC 10000190558320002; TJ-SP, Apelação Cível 1000826-78.2022.8.26.0538

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8003673-65.2020.8.05.0027
,
de Bom Jesus da Lapa, em que é Apelante
BANCO BMG S.A.
e Apelado
SEVERIANO DUARTE CAMPOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.

Salvador (BA), 16 de setembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator

Procurador(a) de Justiça